Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-28.2018.8.14.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001601-28.2018.8.14.0072

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO , BANCO BMG SA, BANCO CIFRA SA

APELADO: LUCIA FERNANDES RELIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÀRIO DA AUTORA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – FRAUDE EM CONTA CORRENTE DO AUTOR/APELADO – REALIZAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CANCELAMENTO PARCIAL DE CONTRATOS – INDICA CONCORDÂNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) – MONTANTE EXACERBADO – MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a inexistência dos contratos indicados no inicial, condenando o requerido Banco BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sente mil reais).

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ter
restado devidamente comprovada a ausência de conduta irregular por sua parte, restando valido os contratos de empréstimos consignado de números 231431030, 261943889, 269241472, 278900271, 275705595 e 236530564, salientando que a realidade se mostra diferente do que fora posto na peça vestibular, pois conforme demonstrado na peça de defesa, os empréstimos foram celebrados de forma valida e regular.

3.
Contexto probatório que evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente do autor, com a realização de empréstimos consignados, em significativa quantidade e por longo lapso temporal.

4. Cumpre destacar, que embora a instituição financeira tenha colacionados aos autos diversos documentos de ID
9659699- Pág. 3/5; 9659700- Pág. 1/ 4; 9659701- Pág. 1/5; 9659702- Pág. 1
, com a finalidade de comprovar a regularidade dos empréstimos questionados pela autora,
todos fazem referência ao período do ano de 2010 a 2015, ou seja, justamente posteriores aos 2 (dois) empréstimos que esta diz ter realizado e reconhecer com sendo regulares e, , em que pese a instituição financeira sustente que

esses teriam sido efetivados pelo próprio correntista, em nenhum momento o banco apelante faz a juntada de cópias dos referidos contratos de empréstimos pessoais ou de qualquer outro meio perficiente de comprovação de que o empréstimo foi efetivamente realizado pelo autor.

5. Outrossim, restou assentido pela própria instituição financeira que esta chegou a cancelar o contrato de nº 236530564, valor indevidamente movimentado, mais precisamente o importe de R$ 2.240,47 (dois mil duzentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), reconhecendo, assim, tacitamente a ocorrência da fraude, a fragilidade do seu sistema de segurança e, por conseguinte, a falha na prestação de serviço.

6.
Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

7. Na hipótese, o dano material é uma decorrência lógica da
declaração de inexistência dos débitos, v
isto que os descontos realizados nos proventos do apelado decorreram de uma operação fraudulenta ou irregular que, a teor da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), prescinde de demonstração de má-fé desta.

8.
Destarte, não tendo a instituição financeira apelante com
provado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos suportados pela parte autora, conforme determinado na sentença.

9.
No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira pugna pela sua minoração, contrariamente, argui a parte autora que este teria sido fixado em patamar excessivamente diminuto, defendendo, assim, a sua majoração, sobretudo, levando em conta a sua condição de idoso.

10. No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que de fato revela-se excessivo o
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (trinta mil reais), visto que não se adequa ao patamar consagrado na jurisprudência pátria para situações similares.

11.
Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial deve ser minorado para o importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se tal quantia,
adequada à compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

12.
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
apenas

para

minorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o montante de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença ora vergastada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como apelante

BANCO BMG S.A
.,
e como apelada

LÚCIA FERNANDES RELIS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001601-28.2018.8.14.0072

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADA:
LÚCIA FERNANDES RELIS

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A
.,
BANCO BMG S.A
., e
BANCO CIFRA S.A
.,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si em face de
LÚCIA FERNANDES RELIS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ser idosa, 76 (setenta e seis) anos, que em novembro de 2009 contratou 2 (dois) empréstimos consignados em seus benefícios, sendo 1 (um) no valor de R$ 4.352,35 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e outro no valor de R$ 4.259,06 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), pagos em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas com o Banco BMG.

Afirmou que passados os 60 (sessenta) meses os descontos não cessaram. Inconformada, em 29 de outubro de 2014, dirigiu-se a agência do INSS em Altamira, quando foi informada sobre a existência de inúmeros outros contratos de empréstimos em seus benefícios, realizados após o mês novembro de 2009, pelos requeridos, e que não foram por si contratos.

Pleiteou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, deferimento da tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários, bem como se abstivesse de efetuar novas consignações e, no mérito, a procedência da demanda para declarar a inexistência dos contratos, condenando os requeridos a restituírem os valores descontados indevidamente, bem assim, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão (ID
9659678
), o Juízo a quo deferiu a tutela antecipada requerida na inicial, determinando a suspensão dos descontos nos benefícios da autora/apelada, referente os contratos de nº 205100395, 211503374, 236530564, 240359851, 250304053, 260715126, 19895699, 204600412, 219503411, 231431030, 269241472, 261943889, 278900271, 275705595, 923500887, 538600303, 925500943, 534500262, 923500887 e 922500942.

Em sede de contestação (ID
9659695), impugnou
preliminarmente o pedido de justiça gratuita e, no mérito
, pugnou pela improcedência da demanda em razão da regularidade na contratação.

No ID
9659755, o Juízo de origem proferiu sentença, homologando o acordo firmado entre o Banco Itaú BMG Consignado S.A., e a parte autora, determinando o prosseguimento do feiro em relação dos demais requeridos.

Por sua vez, a autora apresentou replica (ID 9659780), refutando a tese aprestada pelos requeridos, e reintegrando os pedidos formulados na inicial, bem como requereu a desistência da ação em relação ao requerido Banco Cifra.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
9659818
),
que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a inexistência dos contratos indicados no inicial, condenando os requeridos a restituírem em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sente mil reais).

Condenou, ainda os requeridos em custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO BMG S.A
interpôs recurso de apelação (ID
9659826)
, alegando restar devidamente comprovada a ausência de conduta irregular por sua parte, restando valido os contratos de empréstimos consignado de números 231431030, 261943889, 269241472, 278900271, 275705595 e 236530564, salientando que a realidade se mostra diferente do que fora posto na peça vestibular, pois conforme demonstrado na peça de defesa, os empréstimos foram celebrados de forma valida e regular.

Prossegue afirmando que, na tentativa de recuperar a margem consignável para a quitação dos contratos de nº 23143030 e 265530564, a instituição financeira, ora apelante, efetuou a consignação de parcelas, gerando novos números de contratos: 269241472, 261943889, 278900271 e 250304053, muito embora tais descontos se reportem ao primeiro e segundo contrato.

Afirma que os contratos mencionados se referem unicamente a mera formalidade da instituição financeira, a fim de possibilitar a consignação e descontos dos contratos nº 23143030 e 236530564 regulamente celebrado entre as partes, salientando que o contrato de nº 240359851, se refere a refinanciamento do contrato nº 236530564, no entanto, tal contrato fora cancelado, retornado os descontos no contrato anteriormente pactuado, qual seja 236530564, já com relação ao contrato de nº 260715126, a autora não efetuou a comprovação dos descontos em folha de pagamento.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, com o fim de reformar a sentença combatida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por ser medida de direito e justiça.

Em sede de contrarrazões (ID
9659839), pugna a apelada pela manutenção da sentença a quo e desprovimento do recurso de apelação.

Incialmente, os autos foram distribuídos a relatoria do eminente Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que posteriormente determinou a distribuição a relatoria desta Relatora, nos termos do artigo 930 do CPC e artigo 116 do RITJPA.

Instada a se manifestar (ID
10879527)
, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
11107195
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pelo ora apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a inexistência dos contratos indicados no inicial, condenando o requerido Banco BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sente mil reais).

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ter
restado devidamente comprovada a ausência de conduta irregular por sua parte, restando valido os contratos de empréstimos consignado de números 231431030, 261943889, 269241472, 278900271, 275705595 e 236530564, salientando que a realidade se mostra diferente do que fora posto na peça vestibular, pois conforme demonstrado na peça de defesa, os empréstimos foram celebrados de forma valida e regular.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC:

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, cause danos, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
,
o contexto probatório evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente do autor/apelado, com a realização de empréstimos em seus benefícios previdenciários, em significativa quantidade e em considerado lapso temporal.

Cumpre destacar, que embora a instituição financeira tenha colacionados aos autos diversos documentos de ID
9659699- Pág. 3/5; 9659700- Pág. 1/ 4; 9659701- Pág. 1/5; 9659702- Pág. 1
, com a finalidade de comprovar a regularidade dos empréstimos questionados pela autora,
todos fazem referência ao período do ano de 2010 a 2015, ou seja, justamente posteriores aos 2 (dois) empréstimos que esta diz ter realizado e reconhecer com sendo regulares e, , em que pese a instituição financeira sustente que

esses teriam sido efetivados pelo próprio correntista, em nenhum momento o banco apelante faz a juntada de cópias dos referidos contratos de empréstimos pessoais ou de qualquer outro meio perficiente de comprovação de que o empréstimo foi efetivamente realizado pelo autor.

Outrossim, restou assentido pela própria instituição financeira que esta chegou a cancelar o contrato de nº 236530564, valor indevidamente movimentado, mais precisamente o importe de R$ 2.240,47 (dois mil duzentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), reconhecendo, assim, tacitamente a ocorrência da fraude, a fragilidade do seu sistema de segurança e, por conseguinte, a falha na prestação de serviço.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019).” (Negritou-se).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO –
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE INDENIZAR –
Fraude bancária - Risco da atividade – Dados bancários sigilosos em mãos de terceiros falsários – Consumidor a quem não pode ser impostos os ônus de demonstrar a higidez de operações de crédito por ele não reconhecidas. 2. DANOS MATERIAIS – Reconhecida a ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição à parte
- Indenização ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações envolvendo tais ofensas. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 11058145320158260100 SP 1105814-53.2015.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016).” (Negritou-se).

Na hipótese, o dano material é uma decorrência lógica da
declaração de inexistência dos débitos, v
isto que os descontos realizados nos proventos do apelado decorreram de uma operação fraudulenta ou irregular que, a teor da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), prescinde de demonstração de má-fé desta.

Destarte, não tendo a instituição financeira apelante comprovado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos suportados pela parte autora, conforme determinado na sentença.

Destarte, pelos fundamentos expostos, tenho que não merece reparo a sentença vergasta no capitulo em exame.

Dos Danos Morais (Quantum Indenizatório)

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira pugna pela sua minoração, contrariamente, argui a parte autora que este teria sido fixado em patamar excessivamente diminuto, defendendo, assim, a sua majoração, sobretudo, levando em conta a sua condição de idoso.

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que de fato revela-se excessivo o
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (trinta mil reais), visto que não se adequa ao patamar consagrado na jurisprudência pátria para situações similares.

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial deve ser minorado para o importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se tal quantia,
adequada à compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contribuição CONAFER. Desconto indevido de contribuição diretamente no benefício previdenciário do autor. Sentença de parcial procedência para determinar a devolução em dobro das quantias descontadas. Insurgência do autor. Pedido de indenização por danos morais no valor equivalente a R$15.000,00. Acolhimento em parte. Indenização que se mostra cabível, considerando a patente ilicitude perpetrada pela ré, inafastável a relação de causalidade entre a conduta e o dano moral inegavelmente suportado pela apelante, já que o ocorrido representou muito mais do que um mero aborrecimento ou transtorno de menor importância.
Valor fixado em R$5.000,00 que se afigura suficiente e adequado a compensar os prejuízos experimentados pelo apelante, o que encontra respaldo até mesmo nos precedentes deste Colegiado
. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir deste acórdão, com a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do c. Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10006998320218260439 SP 1000699-83.2021.8.26.0439, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 08/09/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021).” (Negritou-se).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial deve ser minorado para o importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se tal quantia,
adequada à compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença ora vergastada, apenas
para minorar o
quantum
indenizatório fixado
à título de danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o importe de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/06/2023